Tribunal: TJDFT
Processo: 0708842-20.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DOAÇÃO UNIVERSAL. NULIDADE. RESERVA DO MÍNIMO NECESSÁRIO PARA SOBREVIVÊNCIA DO DOADOR. AUSÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA OU INSTRUMENTO PARTICULAR. DEVER DE INDENIZAR PELA OCUPAÇÃO IRREGULAR. PRESCRIÇÃO. MENORES. AFASTAMENTO.

1. É nula a doação de todos os bens sem reserva de parte, ou renda suficiente para a subsistência do doador, assim como da doação quanto à parte que exceder à de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento.

2. Declarado nulo o Termo de Doação, impõe-se o retorno das partes ao status quo ante, na qual a autora é locatária do bem cedido em locação à ré.

3. A tentativa da requerida de permanecer na posse do imóvel mediante o emprego de termo de doação eivado de nulidade evidencia a precariedade da sua posse, posto que fundamentada em situação contrária ao direito.

4. Identificado o exercício da posse prévia pela autora, que, inclusive, pode ser considerada como "melhor posse", a sua perda e o esbulho praticado pela ré, resta imperiosa a reintegração pleiteada, nos termos do art. 561 do CPC.

5. A permanência da ré no terreno, sem título que a legitimasse e após o término do prazo contratual, obstando a fruição pelo seu legítimo possuidor, autoriza a fixação de aluguel, a fim de recompor o prejuízo suportado pela autora após a manifestação visando a retomada da coisa.

6. Considerando-se que a requerente pleiteia a indenização referente a direitos do terreno que não pertencem com exclusividade a ela, mas também aos herdeiros do falecido, havendo menores entre eles, a cobrança do aluguel não foi alcançada pela prescrição, nos termos do art. 198, inciso I do Código Civil.

7. Recurso conhecido e desprovido.